Tribunal: TJSP
Processo: 1013114-32.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE DA 3a COMPANHIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO (APREENSÃO DE CACHORRO POR SUPOSTA PRÁTICA DE MAUS TRATOS A OUTRO CÃO DE SUA PROPRIEDADE, ABATIDO DURANTE ATAQUE À SUA COMPANHEIRA). ORDEM DENEGADA. APELO DO IMPETRANTE. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO AUTUADO NA ESFERA CRIMINAL ANTE O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE DA 3a COMPANHIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO (APREENSÃO DE CACHORRO POR SUPOSTA PRÁTICA DE MAUS TRATOS A OUTRO CÃO DE SUA PROPRIEDADE, ABATIDO DURANTE ATAQUE À SUA COMPANHEIRA). ORDEM DENEGADA. APELO DO IMPETRANTE. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO AUTUADO NA ESFERA CRIMINAL ANTE O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. DECISÃO DEFINITIVA FAZ COISA JULGADA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A ORDEM E DETERMINAR A LIBERAÇÃO DO ANIMAL.
RECURSO PROVIDO.